Tribunal: TJBA
Processo: 8000804-88.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000804-88.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, DANILO ALVES DA SILVA

APELADO: JUSCARA GUEDES XAVIER BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDORAS MUNICIPAIS. MAGISTÉRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. APELANTE CITADO E INTIMADO. INÉRCIA. REVELIA DECRETADA. INÉPCIA DA INICIAL. SEM RAZÃO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 319 CPC.
PRELIMINARES AFASTADAS.
HORAS EXTRAS. TRABALHO AOS SÁBADOS. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ART.
7º, XV, DA CF/88. ARTS. 73 E 74 DA LEI MUNICIPAL 4-A/98. ART. 20 DA LEI MUNICIPAL 1/98.
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA SEMANAL. JULGADOS DO TJMG E TJPR. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO DAS APELADAS EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR FORÇA DO ART. 98,
§ 3º, DO CPC.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA EXORDIA
L
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município contra sentença que o condenou ao pagamento de horas extras a servidoras municipais pelo labor aos sábados, acrescidas de reflexos salariais, nos termos do art. 73 da Lei Municipal nº 4-A/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de oportunidade para produção de provas; (ii) verificar se a petição inicial é inepta por ausência de comprovação individualizada das horas extras; e (iii) estabelecer se o trabalho realizado aos sábados configura jornada extraordinária passível de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o Município foi revel e, ainda assim, devidamente intimado para manifestação sobre a produção de provas, sem qualquer providência, configurando preclusão.

A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, sendo inviável a alegação de inépcia com fundamento na ausência de prova documental do alegado direito, tratando-se de questão de mérito.

O sábado não é, por si só, considerado dia de descanso semanal remunerado, salvo previsão legal expressa. A Constituição Federal apenas determina a obrigatoriedade de um dia de repouso semanal, preferencialmente aos domingos (art. 7º, XV, CF/1988).

A legislação municipal aplicável (Lei nº 4-A/1994 e Lei nº 1/1998) não prevê os sábados como hipótese automática de hora extra, estabelecendo que o pagamento de jornada extraordinária depende da extrapolação da carga horária semanal do servidor.

No caso concreto, não há comprovação da realização de jornada superior ao limite de 40 horas semanais, tampouco da substituição temporária de outro docente, conforme exige o art. 20 da Lei nº 1/1998 para o pagamento de aulas extraordinárias.

A sentença baseou-se em fundamentação genérica, sem a devida comprovação da extrapolação da jornada, não conferindo suporte jurídico à condenação do ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A mera realização de atividades aos sábados não configura automaticamente o direito ao recebimento de horas extras, salvo previsão legal específica ou comprovação de extrapolação da jornada semanal.

O sábado é dia útil não trabalhado e não se equipara ao descanso semanal remunerado, salvo disposição normativa expressa em sentido contrário.

A ausência de contestação e de manifestação sobre a produção de provas impede a alegação posterior de cerceamento de defesa, em razão da preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XV; CPC, arts. 319, 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º, e 1.009 a 1.010; Lei Municipal nº 4-A/1994, arts. 73 e 74; Lei Municipal nº 1/1998, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC XXXXX20118130079, Rel. Des. Alexandre Santiago, 8ª Câmara Cível, j. 08.08.2019; TJ-PR, RI 0008731-04.2019.8.16.0129, Rel. Marco Vinicius Schiebel, 4ª Turma Recursal, j. 17.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000804-88.2022.8.05.0212
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, e como apeladas, JUSCARA GUEDES XAVIER BARBOSA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO
,
PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA EXORDIA
L
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11